Tribunal: TJES
Processo: 5015421-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015421-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO E POSSE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão que acolheu embargos anteriores interpostos por candidato aprovado em concurso público (DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA), para reconhecer o direito à nomeação e inclusão nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, após a aprovação em todas as fases do certame, inclusive o curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidato sub judice, ainda que aprovado em todas as etapas do concurso, inclusive no curso de formação, possui direito à nomeação e posse antes do trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que candidato sub judice, mesmo aprovado em todas as fases do concurso, tem direito apenas à reserva de vaga, não à nomeação e posse, enquanto não houver trânsito em julgado da decisão judicial que garantiu sua permanência no certame.

A nomeação e posse de candidato com base em decisão judicial precária viola os princípios da segurança jurídica e da isonomia, além de ensejar riscos à Administração Pública em razão da possibilidade de reversão da medida, com eventuais exonerações futuras.

A omissão do acórdão embargado ao deixar de condicionar a nomeação e posse ao trânsito em julgado da decisão de mérito compromete a conformidade com a jurisprudência vinculante, notadamente a tese fixada no Tema 476 do STF.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida quando necessária para adequar o julgado à jurisprudência consolidada e sanar omissão relevante que altera o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

O candidato sub judice aprovado em concurso público tem direito apenas à reserva da vaga, sendo a nomeação e posse condicionadas ao trânsito em julgado da decisão judicial que reconheça, em definitivo, seu direito de permanecer no certame.

A nomeação com base em decisão judicial precária afronta o regime constitucional de acesso aos cargos públicos e deve ser evitada para resguardar a segurança jurídica e o interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 476, Repercussão Geral; STJ, REsp 1.528.363/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.06.2015, DJe 05.08.2015; STJ, REsp 1.692.322/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2017, DJe 19.12.2017; TJES, AI 5008149-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 28.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015421-09.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão (ID 14152463) que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos por DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA, para, sanando omissão, assentar que a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, inclusive no curso de formação, acarreta o direito à nomeação e inclusão nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Estado/Embargante pugna pela reforma do acórdão com os seguintes fundamentos: 1º) a decisão é omissa/contraditória por não observar o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores de que candidato
sub judice
não tem direito à nomeação e posse, mas apenas à reserva de vaga até o trânsito em julgado; 2º) o Supremo Tribunal Federal, no Tema 476, fixou a tese de que a manutenção no cargo de candidato que tomou posse por força de decisão de natureza precária, posteriormente revertida, é incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos; 3º) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de garantir ao candidato
sub judice
apenas a reserva da vaga, e não a nomeação e posse antes do trânsito em julgado; 4º) a nomeação do candidato antes da decisão definitiva de mérito gera risco de dano grave e de difícil reparação, configurando
periculum in mora inverso
, o que justifica a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No caso, impõe-se reconhecer que assiste razão ao Estado/Embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao acolher os aclaratórios opostos pelo candidato para integrar a decisão anterior e prever as consequências de sua eventual aprovação final, incorreu em omissão relevante ao não especificar que a efetiva investidura no cargo público depende da consolidação definitiva do direito postulado em juízo.

Impõe-se reconhecer que a condição de candidato
sub judice,
ou seja, aquele que permanece nas etapas de um concurso público amparado por provimento jurisdicional de caráter provisório, não lhe confere o direito líquido e certo à nomeação e posse, ainda que venha a obter êxito em todas as fases do certame, incluindo o curso de formação.

A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que, em tais circunstâncias, a única prerrogativa que se assegura ao candidato é a reserva da respectiva vaga, cuja ocupação fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a continuidade na seleção.

Este entendimento objetiva resguardar a segurança jurídica, a isonomia entre os concorrentes e o próprio interesse público, evitando-se a consolidação de situações fáticas de difícil reversão.

A nomeação e posse precárias, se posteriormente cassada a decisão que as sustentava, gerariam graves embaraços à Administração Pública e ao próprio candidato, que teria de ser exonerado.

É precisamente para obstar tais consequências que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 476), rechaçou a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de concurso público, assentando que

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Como mencionado, a jurisprudência reconhece que a nomeação e posse de candidato
sub judice
em concurso público somente devem ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que lhe garantiu a continuidade no certame. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES.
1. O STJ tem entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga. 2. Recurso Especial provido (STJ, REsp n. 1.528.363/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO
SUB JUDICE
– NOMEAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado”. (...) (STJ, REsp n. 1.692.322/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2017, p . 2662). 2 – No caso, o trânsito em julgado apto a ensejar a nomeação e posse do candidato se refere ao julgamento da ação principal e não do agravo de instrumento, como sustenta o recorrente. Isso porque a decisão que acolhe o pleito em sede de agravo de instrumento é provisória, proferida em juízo de cognição sumária, e não exauriente, sem análise aprofundada de todas as questões vertidas na demanda, bem como fatos e provas constantes dos autos, o que necessariamente é realizado por ocasião da prolação da sentença e revisto no julgamento de eventual apelação/remessa necessária. 3 - Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008149-95.2023.8.08 .0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 28/05/2024).

De fato, a medida acautelatória que se impõe, em casos como o ora analisado, é a reserva de vaga, providência que harmoniza o direito individual do candidato de prosseguir no certame e, potencialmente, ver seu direito reconhecido ao final, com o princípio da prudência e da supremacia do interesse público, que desaconselham a investidura em cargo público com base em título judicial precário.

Portanto, o acórdão embargado, ao omitir o trânsito em julgado como condição
sine qua non
para a nomeação, demanda o necessário saneamento para se adequar à jurisprudência vinculante e consolidada sobre a matéria.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e esclarecer que a eventual nomeação e posse do candidato DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA no cargo de Soldado Combatente da PMES condiciona-se não apenas à sua aprovação em todas as etapas subsequentes do certame, mas ao trânsito em julgado da decisão de mérito que venha a confirmar em definitivo o seu direito de permanecer no concurso. Até a ocorrência de tal condição, fica-lhe assegurada, caso aprovado, unicamente a reserva da respectiva vaga.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.